Tribunal: TCU
Processo: 025.848/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que fez determinações à recorrente em sede de Representação acerca de possíveis irregularidades na oferta de frequências mínimas de viagens por empresas de transporte rodoviário interestadual de passageiros (TRIP), o que também implicaria em restrição de oferta de assentos com passe-livre para idosos, deficientes e jovens de baixa renda, que não estariam sendo contemplados com a frequência adequada de viagens gratuitas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2083/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar insubsistente o subitem 9.3 do Acórdão 2083/2021-TCU-Plenário ; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao recorrente e ao Procurador da República José Guilherme Ferraz da Costa, da Procuradoria da República no Estado da Paraíba.